Tribunal: TJDFT
Processo: 0719925-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva, de natureza provisória, manejado em seu desfavor pelo agravado – Almir Balisa da Costa – dentre outras medidas, (i) indeferira o pedido de formação de litisconsórcio passivo necessário, integrando-se à relação processual a União e o Banco Central; (ii) refutara a preliminar de incompetência da justiça do Distrito Federal para o processamento e julgamento do executivo; (iii) assentara que o procedimento a ser observado é o previsto no artigo 510 do estatuto processual, que trata da liquidação provisória por arbitramento; (v) fixara que juros de mora devem incidir somente a partir da citação na ação civil pública; e, outrossim, (vi) cominara ao agravante a obrigação de custear, com exclusividade, os honorários do perito nomeado para apurar o crédito assegurado ao agravado. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, para que seja (i) reconhecida a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do executivo; (ii) subsidiariamente, que seja reconhecida a competência de uma das varas da comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, que corresponde ao local em que o exequente reside; (iii) alterado o rito procedimental previsto no artigo 511 do Código de Processo Civil da liquidação provisória por arbitramento; (iv) debitada exclusivamente ao agravado a obrigação de custear a produção da prova pericial deferida, ou, subsidiariamente, que seja imputada a ambos os litigantes, na proporção de 50% (cinquenta por cento), aludida obrigação; e ainda, (v) fixado que juros de mora devem incidir somente a partir da intimação para o cumprimento de sentença. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor cumprimento individual da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em seu desfavor, do Banco Central do Brasil e da União Federal. Esclarecera que o resolvido no ambiente da ação coletiva condenara os entes individualizados ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas, na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Sustentara que a União e o Banco Central devem integram a composição passiva do executivo. Alegara que o débito exequendo fora objeto de cessão à União, diante da autorização expressa albergada na Medida Provisória no 2.196/2001, de modo que o ente deve integrar o cumprimento de sentença na qualidade de litisconsórcio passivo necessário. Pontuara que, outrossim, o Banco Central deve ser inserido na angularidade passiva da execução, porquanto a cédula de crédito rural firmada pelo agravado integrara o programa PROAGRO administrado pelo banco público. Destacara que, demais disso, detém em face da União e do Banco Central direito de regresso, circunstância que corrobora a necessidade de que sejam agregados à polaridade passiva do executivo. Defendera que, desse modo, deve ser reconhecido a competência da Justiça Federal para processar e julgar o executivo, devendo ser encaminhados os autos para aquela Justiça especializada. Apontara, demais disso, que a sentença exequenda é originária de ação civil pública que tramitara perante a Justiça Federal, sobejando inexorável a incompetência dessa justiça comum para conhecer do cumprimento de sentença formulado pelo agravado. Aduzira, outrossim, que o agravado possui domicílio no Município de Bom Jesus da Lapa/BA, e, considerando que a cédula de crédito rural fora concertada em agência do executado localizada na cidade baiana individualizada, a ação deve tramitar perante uma das Varas Cíveis daquela Comarca, por corresponder ao local em que reside o autor. Assinalara, demais disso, que o procedimento da liquidação deve seguir o rito do procedimento comum, e não da liquidação por arbitramento. Afirmara que, na hipótese, afigura-se necessária a análise de fatos novos, notadamente a aferição do efetivo pagamento dos empréstimos descritos nas cédulas de crédito rural que firmara com a agravada. Registrara que as cédulas de crédito rural contratadas pela agravada eram garantidas pelo Seguro Proagro, que amortizara grande parte do valor dos mútuos concertados, devendo essa circunstância ser apreciada pelo Juízo e pela perícia, evitando-se enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor da agravada. Ressaltara, ainda, que diversos índices de atualização monetária descritos pela decisão proferida nos autos da ação civil pública no 94008514-1 não constaram das cédulas de crédito rural ajustadas pela agravada, ficando patente a necessidade de que o rito da liquidação observe o procedimento comum previsto no artigo 511 do Código de Processo Civil. Defendera que a determinação inserta na decisão agravada quanto ao termo inicial dos juros de mora não guarda conformação com a regulação conferida aos acessórios pelos artigos 219 do Código de Processo Civil, desafiando que seja revisto de forma a ser estabelecido que os juros que devem incrementar o aferido devem ter como termo inicial a data em que fora efetivada a citação na fase de execução da ação civil pública, pois é nesse instante que sua mora restara qualificada. Observara que, considerando que a condenação que lhe fora debitada não fora fixada em valor certo ou em montante apurável mediante simples cálculos aritméticos, fora determinada a realização de perícia técnica e debitado, em seu desfavor, a obrigação de custear, com exclusividade, os honorários do perito nomeado pelo Juízo. Assinalara que não reclamara a produção de prova pericial destinada à liquidação do julgado, que fora determinada de ofício pelo Juízo, razão pela qual os custos da sua produção devem ser imputados ao agravado, consoante dispõe o artigo 95 do estatuto processual vigente. Pontuara que o fato de ter sido condenado ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), não enseja a ilação de que o agravado é credor de qualquer quantia, porquanto “em muitas demandas similares, os extratos das operações de crédito rural comprovam a não incidência do IPC de 84,32% em março de 1990, ou, o valor pedido pelos autores estão muito além do realmente devido, o que os tornam sucumbente pelo excesso de execução[1].” Esclarecera que coligira aos autos da liquidação todos os documentos postulados pelo agravado e, outrossim, os cálculos relativos ao crédito executado, ficando patente que o agravado deve concordar com o apurado ou confeccionar à suas expensas novos cálculos, na forma preconizada pelo artigo 524 do estatuto processual. Asseverara que, em não tendo a decisão arrostada atinado para o preceituado por esse dispositivo, debitando-lhe com exclusividade o pagamento dos encargos derivados da perícia deferida, deve ser suspensa e, ao final, reformada como forma de ser restabelecida a supremacia da previsão legal. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva, de natureza provisória, manejado em seu desfavor pelo agravado – Almir Balisa da Costa – dentre outras medidas, (i) indeferira o pedido de formação de litisconsórcio passivo necessário, integrando-se à relação processual a União e o Banco Central; (ii) refutara a preliminar de incompetência da justiça do Distrito Federal para o processamento e julgamento do executivo; (iii) assentara que o procedimento a ser observado é o previsto no artigo 510 do estatuto processual, que trata da liquidação provisória por arbitramento; (v) fixara que juros de mora devem incidir somente a partir da citação na ação civil pública; e, outrossim, (vi) cominara ao agravante a obrigação de custear, com exclusividade, os honorários do perito nomeado para apurar o crédito assegurado ao agravado. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, para que seja (i) reconhecida a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do executivo; (ii) subsidiariamente, que seja reconhecida a competência de uma das varas da comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, que corresponde ao local em que o exequente reside; (iii) alterado o rito procedimental previsto no artigo 511 do Código de Processo Civil da liquidação provisória por arbitramento; (iv) debitada exclusivamente ao agravado a obrigação de custear a produção da prova pericial deferida, ou, subsidiariamente, que seja imputada a ambos os litigantes, na proporção de 50% (cinquenta por cento), aludida obrigação; e ainda, (v) fixado que juros de mora devem incidir somente a partir da intimação para o cumprimento de sentença. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que resolvera, dentre outras questões, a competência para o processamento e julgamento do cumprimento de sentença manejado pelo agravado em desfavor do agravante. Quanto ao tópico, inicialmente procedo à análise da possibilidade de conhecimento do agravo, haja vista que interposto em face de decisão que versa sobre a competência para processamento e julgamento do executivo que fora originariamente distribuída ao Juízo a quo. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (art. 1.015 NCPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. A despeito da regulação normativa textual, mediante interpretação lógico-sistemática do art. 1.015, inciso III e seu parágrafo único, do novo Estatuto Processual, afere-se que é viável e necessário que haja inserção da decisão que versa sobre competência no regime de recorribilidade estabelecido. Essa interpretação deriva do fato de que a competência do órgão jurisdicional é premissa genética da deflagração da relação processual e da prestação jurisdicional, porquanto é inviável que o juiz desprovido de competência processe e julgue qualquer demanda que lhe é apresentada. Sob essa realidade insofismável, a despeito de inexistir referência expressa em aludidos dispositivos quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre competência, é possível se deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência. Ora, segundo o disposto no parágrafo único do preceito em tela, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, não tendo havido qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário e execução) pela via do agravo de instrumento. Ou seja, no ambiente dos procedimentos e processos nomeados se afigura viável o manejo de agravo em face de decisão que versa sobre competência, inclusive porque não serão resolvidos mediante provimento de natureza meritória, ressalvada a natureza da sentença que resolve o processo sucessório. É que o parágrafo único do preceito não contemplara essa ressalva, tornando inviável que dele seja extraída essa restrição. A par desse argumento, sobeja o inserto no inciso III do dispositivo, que também versa sobre competência, ainda que proveniente de cláusula compromissória, mas que não deixa de tangenciar justamente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que é seu trânsito por juízo provido de competência para dele conhecer. Portanto, se é cabível a interposição de agravo de instrumento quando se está debatendo competência no ambiente de processo de execução ou de cumprimento de sentença e também no ambiente de processo sucessório, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento, tornando viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, mediante interpretação lógico-sistemática dos dispositivos em tela, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva. Essa interpretação, ademais, não é inédita, sendo defendida por abalizada doutrina e precedentes que enfocaram a matéria. De relevante que, em precedente recente originário do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, fora sufragado esse mesmo posicionamento. Conquanto esse julgado não se traduza em precedente vinculante - até porque por ora é isolado -, sinaliza o entendimento que a Corte encarregada de ditar a derradeira interpretação do direito federal seguirá sobre a matéria, havendo, portanto, um argumento a mais para se sufragar o entendimento ora externado, tornando cabível o agravo de instrumento em face de decisão que dispõe sobre competência no ambiente de processo de conhecimento. A propósito, confira-se o aludido precedente: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) Ademais, a par de aludido precedente, interpretando aludida disposição no exercício da competência institucional que lhe fora reservada pela Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmara o entendimento de que aludido preceptivo encerra regra de taxatividade mitigada, permitindo que, ainda que não esteja a matéria resolvida encartada nas situações expressamente pontuadas, a decisão que a elucida é possível ser devolvida a reexame via agravo de instrumento desde que seja passível de irradiar efeitos materiais imediatos, afetando o direito material ou afligindo prejuízos ou danos irreparáveis ou de improvável reparação às partes ou afetando o resultado útil do processo, conforme se afere do julgado paradigmático abaixo reproduzido, realizado sob a forma dos recursos repetitivos: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra Documento: 1731786 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 19/12/2018 Página 1 de 10 Superior Tribunal de Justiça decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. ... 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. ... (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim é que, na espécie, dispondo a decisão devolvida a reexame sobre competência, pressuposto da prestação jurisdicional, conquanto matéria não inserta na textualidade do preceptivo que regula o recurso de agravo, enseja que seja reexaminada de imediato, sem qualquer modulação, no ambiente do agravo. Consoante pontuado, ainda que a incompetência não esteja inserta nas matérias expressamente pontuadas como passíveis de devolução imediata a reexame via agravo de instrumento, resolvida incidentalmente, legitima que seja enquadra nas situações que mitigam a taxatividade do dispositivo, sob pena de se macular o resultado útil do processo, obstando que seja definida qual o juiz competente para processar e julgar a ação, repercutindo até mesmo em nulidade, implicando despesas e custos desnecessários aos litigantes e ao Judiciário, além de frustrar o objetivo teleológico do processo, A matéria, portanto, se enquadra no entendimento firmado pela Corte Superior, pois seu reexame somente ao final frustra a teleologia da relação processual, militando em descompasso com os princípios da celeridade e economia processuais e do resultado útil do processo, tornando viável que seja, então, devolvida a reexame e conhecida no ambiente do recurso de agravo. Alinhados esses argumentos, admito e conheço do agravo, passando a examinar as arguições formuladas pelo agravante. Conforme pontuado, cinge-se a controvérsia à aferição da legitimidade da decisão que, ao fundamento de que o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença é originário da Justiça Federal e, outrossim, encerrara obrigação solidária que alcançara o Banco do Brasil, o Banco Central do Brasil e a União, tornando inviável que o credor promova a execução em face apenas dum dos obrigados, declinara da competência para o processamento e julgamento do executivo para uma das varas federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Consignados esses fatos processuais, conforme pontuado, o agravado maneja em desfavor do agravante cumprimento provisório individual de sentença lastreado na sentença coletiva advinda da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravado, do Banco Central do Brasil e da União Federal, a qual transitara no ambiente da Justiça Federal. Almeja o agravado, no cumprimento de sentença, forrar-se com a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários da cédula de crédito rural que concertara com o agravado, pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%. Consoante o decidido no ambiente da aludida ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, provendo os recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira em face da sentença que a resolvera, fixara que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, fora a variação do BTN, alcançando o percentual de 41,28%, condenando o agravado - Banco do Brasil S/A -, o Banco Central do Brasil e a União Federal, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Para ilustrar essa apreensão transcreve-se a ementa do acórdão que resolvera o aludido apelo especial - Resp no 1.319.232, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) Há que ser salientado que a União e o agravante aviaram embargos de divergência em face do decidido, sustentando o ente federado, em suma, a legalidade da aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança para compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, demandando o banco a elisão da condenação sucumbencial contemplada pelo julgado originário. Os recursos foram providos para se determinar que nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, os juros de mora são devidos a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, outrossim, para afastar a condenação das instituições ao pagamento de honorários advocatícios. Confira-se: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de ‘Fazenda Pública’ a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.” (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) Destaca-se que o Banco do Brasil aviara embargos de declaração em face do aludido acórdão, que resolvera os Embargos de Divergência, os quais não foram municiados de efeito suspensivo, legitimando a retomada do curso procedimental. Destarte, no concernente à inclusão da União e do Banco Central na angularidade passiva do cumprimento de sentença, sob o pretexto de que se trata de litisconsórcio necessário, haja vista que foram alcançados pela condenação na ação civil pública individualizada, aludida alegação carece de lastro legal. De conformidade com o voto da eminente Ministra Relatora que resolvera a ação civil pública no 94008514-1, a condenação de pagar aos mutuários as diferenças resultantes da aplicação, a título de correção monetária, do IPC (na ordem de 84,32%), ao invés do BTN (de 41,28%), em cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, fora imposta ao Banco do Brasil, à União e ao Banco Central de forma solidária. Segundo se infere do provimento colegiado, a despeito de a condenação decorrer de relação jurídica de direito privado estabelecida entre os mutuários e o Banco do Brasil, a responsabilidade solidária da União decorrera das políticas públicas que estabelecera, ao passo que a responsabilidade do Banco Central decorrera de comunicado expedido às instituições financeiras quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado na caderneta de poupança. Sob essa ótica, ressoa impassível que poderia o agravante aviar o cumprimento de sentença em desfavor das três entidades alcançadas pela condenação ou em desfavor de apenas uma delas. Conforme pontuado, a condenação fora imposta de forma solidária, de modo que o credor pode exigir e receber de qualquer devedor a integralidade da dívida comum, conforme previsão albergada no artigo 264 do Código Civil[2]. Sob essa ótica, fica patente que, diferentemente do que assentara o provimento vergastado, não se qualifica, na hipótese, a existência de litisconsórcio passivo necessário. Como inerente à solidariedade, ao credor assiste a faculdade de demandar a realização da obrigação de um ou de todos os coobrigados, e essa franquia deriva de previsão legal. Inexiste, entre coobrigados solidários, sequer situação que legitime a formação de litisconsórcio passivo necessário se o credor optara por executar apenas um dos obrigados. De acordo com a regra albergada no artigo 114 do Código de Processo Civil, duas são as razões para a formação do litisconsórcio passivo necessário: (I) a primeira, advém de imposição legal, ou seja, a necessidade decorre da simples vontade da lei; (II) a segunda decorre da natureza incindível da relação jurídica de direito material. Nenhuma dessas situações se divisa na espécie, tornando inviável se cogitar da necessidade de os entes especificados integrarem a relação processual como litisconsorte passivo necessário. Discorrendo sobre o litisconsórcio necessário decorrente da natureza da relação jurídica debatida na lide, Nelson Nery Júnior pontifica que “todos os partícipes de um contrato, para a ação anulatória do mesmo contrato, porque a sentença que decidir a lide não poderá anular o contrato para um dos contratantes e declará-lo válido para os demais que eventualmente não estivessem no processo como partes.”[3] Nesse mesmo sentido leciona Antônio Cláudio da Costa Machado, que sobre a matéria alinha que “a necessariedade decorre da natureza incindível da relação jurídica, incindibilidade caracterizada pelo fato da relação jurídica material corresponder a um bloco, a uma unidade, que não pode ser quebrada ou dividida para ser levada a juízo[4].” Destarte, não se vislumbrando hipótese apta a ensejar a formação de litisconsórcio necessário, haja vista que não incidente na espécie qualquer imposição legal nesse sentido, se divisando hipótese tão somente de solidariedade, inviável a ampliação subjetiva da relação processual em sede de cumprimento de sentença, pois assiste ao agravante a faculdade de acionar o agravado de forma isolada, ou, se houvesse assim manifestado, em litisconsórcio passivo facultativo com a União e o Banco Central. A solidariedade, encerrando a faculdade de o credor exigir o cumprimento da prestação de um ou de todos os obrigados solidários, não se confunde com a hipótese de litisconsorte necessário, implicando, em verdade, litisconsórcio facultativo a ser formado a critério dele. Destaca-se, por conseguinte, que, não havendo o agravante inserido a União e o Banco Central na angularidade passiva do cumprimento de sentença, sobeja inexorável a competência do juízo a quo e desta Justiça Comum para processamento do cumprimento de sentença que lhe fora distribuído, porquanto não se fazem presentes as hipóteses de competência da Justiça Federal, consoante apregoado pelo artigo 109 da Constituição Federal, notadamente porque a competência dessa justiça especializada é ratione personae. Conseguintemente, aviado o cumprimento de sentença somente em face de um devedor, que, a seu turno, tem foro na Justiça Comum, não se afigura viável a realização de alteração na composição subjetiva do cumprimento individual de sentença e tampouco a declinação da competência para processamento do cumprimento de sentença, à medida em que, em se tratando de obrigação solidária que não irradia situação de litisconsórcio necessário, não pode o juiz impor ao credor que acione todos os coobrigados. Assim, aliás, vem se manifestando em uníssono essa Corte de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AJUIZAMENTO CONTRA BANCO DO BRASIL, UNIÃO E BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DÍVIDA SOLIDÁRIA. DEMANDA CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ESCOLHA DO CREDOR. ART. 275, CC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ABSOLUTA E SUBJETIVA. RATIONE PERSONAE. AUSÊNCIA DE PESSOAS ELENCADAS NO ART. 109, I, CF. DESLOCAMENTO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. 1. Em agravo de instrumento, não se conhece de questões que não foram sequer tangenciadas na contestação apresentada pelo agravante na instância de origem, não podendo ser examinadas de forma inédita em sede de recurso, sob pena de supressão de instância. 2. Em se tratando de liquidação individual provisória que tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, optando os autores por ajuizar a liquidação individual somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia que tem foro na Justiça Comum Estadual, descabe falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação individual de sentença. Inteligência da Súmula 508 do STF. 3. Nos termos do artigo 109, I, da CF, aos juízes federais compete processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho’. A competência prevista no mencionado dispositivo constitucional é de índole absoluta e subjetiva, fixada em razão da pessoa da parte - ratione personae. Assim, estando presentes quaisquer das pessoas elencadas, a demanda deve ser julgada pela Justiça Federal. Via reversa, ausentes as pessoas ali mencionadas, não há que se falar em competência da Justiça Federal. 4. Verificando-se que o polo passivo da demanda coletiva que tramitou na Justiça Federal não se tratou de litisconsórcio, mas sim facultativo, decorrente de solidariedade, os credores individuais não estão obrigados a ajuizar sua liquidação individual contra todos os devedores solidários conjuntamente. 5. Sendo os documentos e planilhas anexados à inicial hábeis a indicar a necessidade e a utilidade da fase de liquidação individual de sentença coletiva, além da adequação da via eleita, na medida em que demonstram a pactuação da cédula de crédito rural e apontam a aplicação de correção monetária em percentual superior ao efetivamente devido, não há que se falar em falta de interesse de agir do credor. 6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão no 1242570, 07266874020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. IDONEIDADE DO MEIO ESCOLHIDO. CDC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÃMICA. NECESSIDADE. PECULIARIDADES DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. FLUÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 2. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. 2.1 Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 2.2 Note-se que eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. Ademais, caso se verifique, no curso do cumprimento de sentença a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede remessa posterior ao Juízo Federal. (...) 6. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão no 1244485, 07026198920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S.A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO REFORMADA. 1. O cumprimento individual de sentença condenatória proferida em ação coletiva não segue a regra geral prevista no art. 516, II, do CPC, se não há interesse que justifique a prevenção do juízo que a prolatou. 2. A competência da Justiça Federal é ratione personae, e nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inc. I, da Constituição Federal, conforme consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ. 3. Segundo o Enunciado da Súmula 556 do Supremo Tribunal Federal, "é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista." Assim, constatada a ausência do interesse de pessoa ou matéria sujeita ao foro federal, compete à Justiça Comum processar e julgar a liquidação da sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, requerida exclusivamente em desfavor do Banco do Brasil S.A. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 1113497, 07062718520188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deflui do aduzido, então, que afigura-se inexorável a competência da Justiça comum para o processamento e julgamento do executivo manejado pelo agravado. No tocante, ao aduzido pelo agravante acerca da competência de uma das varas da comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, que corresponde ao local em que o exequente reside, aludida alegação afigura-se desprovida de lastro legal. Segundo se infere do provimento colegiado, fica patente que a condenação decorrera de relação jurídica de direito privado estabelecida entre a mutuária e o Banco do Brasil positivada nas cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias exibidas nos autos da ação principal. Sob essa ótica, há que se registrar que o relacionamento havido entre as partes não se sujeita à égide do Código de Defesa do Consumidor. É que, conquanto atue o agravante como fornecedor de serviços bancários e crédito, o agravado não se enquadra como consumidor. De conformidade com a argumentação que alinhara e içara como estofo da pretensão que formulara, apura-se que é agropecuarista e produtor rural e contratara os serviços fomentados pelo agravante única e exclusivamente com a finalidade de incrementar sua própria atividade, consubstanciada na produção agrícola. Neste diapasão, utilizara-se do crédito fomentado pelo agravante, conseguintemente, como insumo para o incremento de suas operações rurais, e não como serviço para seu consumo como destinatário final. De outro vértice, não haveria como se reconhecer a alegada vulnerabilidade técnica do agravado, pois, consoante restara patenteado, o mútuo contratado se destinara ao fomento de suas atividades agrícolas, induzindo à apreensão de que tinha plena ciência da sua destinação, e, outrossim, a apreensão das condições acordadas não demandava conhecimentos especiais que dificultavam ou impossibilitam sua aferição correta, obstando que seja reconhecida sua desvantagem técnica ou material. Do mesmo modo, não se vislumbra hipossuficiência econômica do agravante apta a colocá-lo em situação de inferioridade ou fragilidade perante o agravado nem mesmo vulnerabilidade jurídica que os impeça de terem acesso às provas e à defesa técnica necessárias à demonstração do direito aventado. É que no caso em testilha, considerando que o agravado é produtor rural, contratara o crédito em comento com o fito de fomentar, como mais um insumo, as suas atividades rurais. Sob qualquer prisma, portanto, inviável que seja dispensado ao agravado tratamento diferenciado com lastro em eventual inferioridade técnica ou jurídica, sobrelevando, ademais, que o mútuo destinara-se a implementar sua atividade econômica, tornando inviável que seja qualificado como consumidor na dicção legal em conformidade com a teoria finalista encartada pelo legislador de consumo (CDC, Art. 2o). Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. LIQUIDEZ DO TÍTULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CUMULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. A relação mantida entre as partes não se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não caracteriza relação de consumo, na medida em que o financiamento foi contratado com a finalidade de incrementar a atividade econômica rural, não se enquadrando o devedor na figura de destinatário final insculpida no artigo 2o, do Código de Defesa do Consumidor. (...)” (Acórdão no 1327236, 07353117520198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CARACTERIZADA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A hipótese dos autos não contempla matéria disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor. 1.1. A relação jurídica foi instrumentalizada através de empréstimo de mútuo, destinado a fornecer crédito, através de cédula de crédito rural, com o fim de obter insumo para a atividade de produtor rural, para propiciar aumento de ganhos. 2. Diante deste panorama, não se verifica a incidência do regramento do CDC, em razão do produtor rural, quando firma contrato de mútuo, através de cédula de crédito rural, não se qualificar como consumidor final. 3. Portanto, descabe a aplicação do CDC para a resolução desta questão jurídica, qual seja, a delimitação da competência para julgar a ação de execução, originária em cédula de crédito rural, em razão do devedor não poder ser equiparado a consumidor. 4. Em se tratando de execução de dívidas oriundas de cédulas de crédito rural, constitui faculdade atribuída ao credor, o ajuizamento da ação no foro do domicílio do devedor, no foro de eleição constante do título executivo ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos (art. 781, inc. I, do CPC). 5. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1281263 07081679520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO E INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.8514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PLANO COLLOR I. DIFERENÇAS ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPC E BÔNUS DO TESOURO NACIONAL - BTN. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. DEMONSTRAÇÃO. 1. Não se aplica o regime jurídico consumerista à relação jurídica travada entre produtor rural e instituição financeira quando o crédito rural concedido por esta àquele é utilizado para o fomento da atividade produtiva. (...)4. Apelação desprovida.” (Acórdão no 1267108, 07195394320178070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA. 1. Tratando-se o devedor de produtor rural que adquire crédito para fomento da sua atividade econômica, não se caracteriza como consumidor, de modo que, não havendo relação de consumo, não incide o CDC. 2. Os embargos à monitória fundados em alegação de excesso de execução devem indicar desde logo o valor que se entende devido, sob pena de não conhecimento (art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC). Não havendo tal indicação, é inútil a produção da prova pericial, pois a matéria sequer deve ser conhecida. 3. A simples interposição de recurso, sem estar evidenciado manifesto caráter protelatório, não configura litigância de má-fé. 4. Apelo não provido.” (Acórdão no 1212210, 07060279020178070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deflui do aduzido, então, que a relação estabelecida não qualifica-se como relação de consumo, não sujeitando-se, em consequência, ao regrado pelo Código de Defesa o Consumidor. A seu turno, consoante pontuado, da natureza da pretensão formulada, infere-se que a ação principal tem como objeto a cobrança das diferenças resultantes da aplicação, a título de correção monetária, do IPC (na ordem de 84,32%), ao invés do BTN (de 41,28%), na cédula de crédito rural no mês de março de 1990 concertada pelo agravante com o agravado. O agravado reside na cidade de Bom Jesus da Lapa/BA e o agravante, de sua parte, é sediado nesta capital federal. Diante dessas circunstâncias de fato, a competência para processar e julgar a ação deve ser fixada de acordo com a regra segundo a qual a pessoa jurídica deve ser acionada no local em que é sediada, albergada no art. 53, inciso III, alínea ‘a’, do estatuto processual[5], tendo em vista que da leitura atenta das cédulas rurais não fora estabelecida cláusula de eleição. Ademais, o agravante é instituição financeira de grande porte e, conquanto possua agência bancária no município no qual reside o agravante, encontra-se sediado no Distrito Federal. O trânsito da ação aviada em seu desfavor no foro desta capital ou naquele correspondente ao domicílio do agravado lhe é, portanto, indiferente, não lhe ensejando nenhum gravame ou dificuldade para a formulação da sua defesa. Consequentemente, em estando a ação que é promovida pelo agravado volvida ao ressarcimento dos valores que desembolsara à maior em favor do agravante, emoldura-se, por óbvio, no preceituado por aludido dispositivo, ensejando a certeza de que a competência para processá-la e julgá-la é do foro do local em que está sediada a instituição financeira demandada. Assinala-se que o almejado pelo legislador fora justamente facilitar ao lesado por ato ilícito o acesso ao Judiciário como forma de viabilizar a recomposição do seu patrimônio material ou imaterial. Há que ser registrado, outrossim, que, optando o agravado por acionar o agravante no foro em que está sediada a instituição financeira, sua pretensão obviamente se insere dentro dos privilégios processuais que lhe são assegurados. Ora, se reputara como mais apropriado e adequado à defesa dos seus interesses e direitos o foro desta capital federal, evidentemente sopesara os ônus e bônus que daí lhe advirão, devendo ser prestigiada a opção manifestada pelo agravado como forma de materialização do enunciado estampado no dispositivo legal invocado. Alinhados esses argumentos afere-se que a argumentação aduzida pelo agravante não está revestida de relevância, notadamente porque a regra que lhe assegura o direito de acionar no foro correspondente à sede de réu deve ser interpretada em seu favor, e não em desconformidade com seus interesses e com a opção que manifestara ao aviar a demanda que ajuizara em desfavor do agravante. Destarte, aferida que a questão afeta à competência para processar e julgar o cumprimento de sentença, deve ser analisado o aduzido pelo agravante almejando a alteração do rito procedimental previsto no artigo 511 do Código de Processo Civil da liquidação provisória por arbitramento para o rito comum para o rito previsto no artigo 511 do Código de Processo Civil. O aduzido carece de lastro legal, tangenciando a regulação vigorante. No tocante ao procedimento a ser observado na liquidação, deve ser destacado que a sentença que resolvera a ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravante, do Banco Central do Brasil e da União Federal, fora omissa quanto à modalidade da liquidação a ser realizada, como se infere do dispositivo que ora se reproduz: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido para reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizadas antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28%, e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês. Determino em sequência, que o Banco do Brasil S/A promova, incontinente, a suspensão de todas as execuções judiciais eventualmente existentes, em andamento, relativas a empréstimos efetivados sob as condições impugnadas nesta ação, e providencie para que os débitos sejam adequados ao índice de 41,28%, tanto na esfera judicial quanto na via administrativa, se for o caso. A referida instituição financeira deverá comunicar a todos os seus mutuários a alteração do índice e as modificações decorrentes. Por fim, declaro ilegal o artigo 4o (com os respectivos incisos) da Resolução no 2.080, de 22.06.94, da lavra do Presidente do Conselho Monetário Nacional, tornando sem efeito as disposições ali contidas (Lei no 7.34785, art. 16).” Assinale-se, outrossim, que o acórdão que resolvera aos apelos manejados em face da sentença nada dispusera acerca do procedimento de liquidação a ser observado pelos mutuários que firmaram contratos de financiamento rural antes de abril de 1990. Nesse contexto, considerando que a sentença não determinara o valor devido aos mutuários, ressoa impassível a necessidade de liquidação, que, na forma preconizada pelo artigo 509, pode ser processado por arbitramento, ou pelo procedimento comum, confira-se: “Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.” Do dispositivo legal transcrito afere-se que a liquidação da sentença deve observar o rito do arbitramento, quando houver previsão no título executivo, convenção entre as partes ou a depender da natureza do objeto da liquidação. De sua vez, a liquidação seguirá o rito comum quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Comentando a liquidação pelo procedimento comum, Nelson Nery Junior[6] destaca o seguinte: “A liquidação pelo procedimento comum ocorre quando se tiver de alegar e provar fato novo. Por fato novo deve-se entender o acontecimento apto a determinar o valor da condenação. Em vista da natureza e essência de liquidação (constitutivo-integrativa do título executivo), bem como da proibição contida no CPC 509, §4o, esse fato novo não pode alterar o que já foi julgado pela sentença proferida no processo de conhecimento e transitada em julgado. Deve ater-se apenas ao valor da condenação (quantum) e não à existência do dano, que já deve ter sido afirmada no processo de conhecimento. Quando o quantum debeatur tiver de ser buscado pelo procedimento comum, está evidenciada a proibição de proceder-se por mero arbitramento.” Consignadas essas premissas, infere-se que, na hipótese concreta, não fora alegado nenhum fato novo, afigurando-se, outrossim, prescindível a comprovação de qualquer fato novo. Conforme pontuado, a sentença liquidanda apenas debitara à agravante a obrigação de pagar diferença resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), como fator de correção monetária do débito originário de cédulas rurais vigentes em março de 1990. Conquanto o título liquidando não tenha determinado o rito do arbitramento para a liquidação da sentença, ressoa impassível que a natureza do objeto da liquidação enseja a observância desse procedimento. Com efeito, em consonância com as alegações formuladas pelo agravante, o agravado não teria solvido a íntegra da obrigação, pois as cédulas de crédito rural que concertaram estavam acobertadas por seguro. Ora, conquanto a alegação formulada afigure-se relevante, tendo em vista que, se o mutuário não despendera a maior parte do valor mutuado, que fora acobertado pelo seguro, inexoravelmente não pode ser contemplado com repetição do que não despendera, sob pena de enriquecimento ilícito, aludida alegação não pode ser considerada como fato novo hábil a ensejar que a liquidação observe o rito comum. Essa questão pode, e deve, se o caso, ser formulada por ocasião da apresentação de quesitos ao perito judicial, acompanhada dos comprovantes correlatos, podendo o agravante, inclusive, apresentar parecer elaborado por seus técnicos, que por certo deverão ser considerados, consoante preceitua o artigo 510 do estatuto processual, verbis: “Art. 510. – Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.” Ora, almeja o agravado, no cumprimento de sentença, forrar-se com a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários das cédulas de crédito rural que concertara com o agravante no mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28. Para aferição de eventual crédito em favor do agravado, afigura-se necessária a elaboração de cálculos complexos, porquanto deve ser aplicado às cédulas de crédito rural firmadas o índice de 41,28%, no mês indicado, independentemente do percentual cobrado pela instituição financeira. Eventual diferença apurada deve ser corrigida monetariamente desde a data do pagamento a maior, sendo aplicados os índices dos débitos judiciais, com acréscimo dos juros legais. Demais disso, deve ser considerando nesses cálculos eventual amortização securitária. Nota-se que, dessa forma, não se trata de simples cálculo de diferença devida, mas de recálculo de toda a evolução do débito derivado do contrato, com metodologia e índices específicos da instituição financeira, sendo aplicáveis inclusive eventuais descontos concedidos em legislação específica, ou ainda abatimentos negociais concedidos quando da eventual liquidação do contratado, sobejando inexorável que a liquidação deve observar o rito do arbitramento, porquanto essa modalidade é observada precipuamente quando for necessária a realização de atividade técnica. Nesse sentido, Luiz Guilherme Medina[7] pontuara o seguinte: “A liquidação por arbitramento é aquela que se realiza mediante a atividade técnica estimativa, eventualmente com o apoio de perito judicial. A liquidação por arbitramento é aquela que se faz cabível quando a aferição do valor devido depender de conhecimento técnico especializado que desborda da cultura geral da pessoa comum. Nesse sentido, o arbitramento só se justifica quando a integração da sentença depender de conhecimento de um especialista. Para a realização do arbitramento, devem ser apresentadas pelas partes pareceres ou documentos elucidativos, a fim de subsidiar o juiz com elementos para aferição do quantum debeatur. Caso o juiz, diante desses documentos, não se sinta suficientemente instruído, deverá determinar a realização de prova técnica, sendo observadas, então, no que couberem, as regras inerentes à prova pericial. Especialmente, deverão ser observadas as regras que disciplinam a participação das partes nas diligências, na indicação de assistentes técnicos, na quesitação e os poderes concedidos aos peritos e aos assistentes técnicos.” Seguindo esse raciocínio, fica patente que o crédito exequendo deve ser liquidado pelo rito do arbitramento e os cálculos destinados à apuração do devido revestem-se de complexidade, não havendo, contudo, a necessidade de se evidenciar qualquer fato novo, conquanto ressalvado e assegurado o agravante apresentar os comprovantes que detém e apresentar parecer técnico volvidos a subsidiarem a apuração de eventual crédito a ser assegurado ao agravado em razão da alteração da fórmula de correção estabelecida. Deve ser registrado novamente que a observância do rito do arbitramento não traduz nenhum óbice para que o agravante alegue toda a matéria que ora suscitara, notadamente a amortização securitária. Com efeito, no ambiente da perícia que deverá ser realizada poderá o agravante individualizar todas as operações relacionadas à cédula de crédito rural, como o pagamento de indenização securitária, que, influenciarão no montante do débito exequendo, não demandando a asseguração de defesa a conversão do procedimento para o ordinário. Os eventuais pagamentos e coberturas securitárias poderão ser provados e ser considerados no momento da liquidação. Destarte, para a aferição do efetivo importe do crédito executado afigura-se prescindível a liquidação da sentença sob o procedimento comum, devendo ser observado o procedimento da liquidação por arbitramento, conforme estabelecido originalmente. Corroborando essas argumentações, transcreve-se a doutrina de José Miguel Garcia Medina[8]: “Na liquidação por arbitramento, a apuração do valor devido se dá através de prova técnica ou científica. A perícia a ser realizada incidirá sobre elementos já definidos na decisão condenatória. Três situações poderão ocorre: 1a) como regra, o juiz intimará as partes para que estas apresentem pareceres ou documentos elucidativos, para decidir, 2a) o juiz deverá observar, ainda, se não é o caso de realizar-se prova técnica simplificada/ 3a) não se observando as hipóteses anteriores, será nomeado perito. Observa-se, quanto ao mais, o que dispõe o Código de Processo Civil a respeito da prova pericial.” Ademais, a corroborar o aduzido, deve ser assinalado que os critérios para apuração do crédito executado já foram individualizados, de modo que sua aferição depende apenas da realização de cálculos periciais que podem ser lastreados na documentação a ser exibida pelo agravante positivando eventual amortização securitária. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça no sentindo do que as liquidações individuais da sentença coletiva originária da ação civil pública no 94008514-1 devem observar o rito do arbitramento, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dispensável a adoção do procedimento comum à liquidação de sentença na forma do art. 511 do Código de Processo Civil: exaustivamente definidos os elementos de composição da obrigação (inclusive no que toca aos parâmetros de atualização), sua apuração somente demandaria cálculos pelo perito (já nomeado pelo Juízo na decisão agravada) com base na documentação já apresentada pelo agravado e na documentação que será fornecida pela instituição financeira. Em outras palavras, tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de ‘fato novo’ que não tenha sido objeto do processo de formação do título, adequada ao caso a liquidação por arbitramento - art. 510 do CPC, valor do débito a ser apurado por perícia contábil. (...) 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1267102, 07095207320208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EMAÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EREsp no 1.319.232/DF. SOBRESTAMENTODO FEITO AFASTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. DÍVIDASOLIDÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTOCOMUM. DESNECESSIDADE.1. A liquidação provisória de sentença proposta apenas em face do Banco do Brasil deve ser processada na Justiça Comum Estadual (Súmula 508 do STF).2. ‘O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto’. (CC 275) 3. Incabível a liquidação por procedimento comum quando não é necessário pronunciamento sobre fatos novos.4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1236290, 07121174920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira o agravante ressente-se de plausibilidade, vez que não se afere, nessa análise perfunctória, a necessidade da alteração do rito procedimental previsto no artigo 511 do Código de Processo Civil da liquidação provisória por arbitramento, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. Quanto à questão concernente à incidência dos juros de mora sobre o débito exequendo, melhor sorte não assiste ao agravante ante o que restara assentado pela Corte Superior de Justiça sobre a questão. A circunstância de a sentença que aparelha a execução ter sido proferida em sede de ação coletiva não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora. Esses acessórios, como cediço, derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa quanto ao termo inicial da sua incidência, consoante sucede com a condenação originária de sentença proferida em sede de ação coletiva, os acessórios moratórios sujeitam-se à regra geral. Assim é que, sujeitando-se à regra geral que regula o termo inicial da fluição dos acessórios, devem incidir, portanto, a partir da citação, consoante previsto no art. 219 do Código de Processo Civil derrogado[9] e art. 405 do Código Civil[10]. E isso se verifica porque, à míngua de regulação casuística, o fato deve sujeitar-se à regulação genérica que lhe é conferida pelo legislador. Conseguintemente, estabelecendo os legisladores civil e processual civil que a mora resta qualificada no momento da citação havia no processo de conhecimento, essa previsão deve sobejar. Aliás, deve ser assinalado que, conquanto emergindo a obrigação de sentença prolatada em ação coletiva, a obrigação restara delimitada no momento em que houvera a condenação, ensejando que os efeitos da mora retroajam ao momento em que o agravante fora citado na fase cognitiva. É que nesse momento restara qualificada sua mora, inclusive porque, definitiva a obrigação, estava compelido a solvê-la como forma de ilidir os efeitos da demora. Esse é o entendimento, aliás, estratificado acerca da matéria pela Corte Superior de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo – art. 543-C do estatuto processual derrogado -, conforme se afere da ementa do REsp no 1.370.899/SP, verbis: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido.” (REsp 1370899/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Órgão Julgador: CORTE ESPECIAL, Data do Julgamento: 21/05/2014, Data da Publicação/Fonte: Rep. DJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) Seguindo esse raciocínio, oportuno registrar que a sentença executada, ainda que proferida na ação coletiva, tem cunho condenatório e estabelece os limites da obrigação. A subsequente liquidação individual tem apenas o condão de adequar o julgado às situações individuais específicas no tocante às datas e valores existentes na conta vinculada de cada titular. Do encadeamento normativo vigorante emerge, portanto, a certeza de que os encargos moratórios incidem desde a data da citação na fase de conhecimento da ação civil pública, notadamente porque, ainda que não constem expressamente do comando da sentença, o termo a quo para sua incidência decorre de previsão legal, sendo inviável alterá-lo na forma pretendida pelo agravante. Assim é que, conformando-se o resolvido pela decisão arrostada com a orientação sufragada pela colenda Corte Superior de Justiça em sede de recursos repetitivos, deve ser preservada, quando ao particular, a fim de que permaneça inalterada a forma de incidência dos juros moratórios, desde a citação aperfeiçoada nos autos da ação civil pública da qual emergira o título judicial exequendo. Por fim, sobeja aferir a legitimidade da decisão quanto ao ponto em que debitara exclusivamente ao agravante a obrigação de custear a produção da prova pericial deferida. Com efeito, em consonância com o objeto da pretensão executiva, ressoa impassível que, para a aferição de eventual crédito em favor do agravado, afigura-se necessária a elaboração de cálculos complexos, porquanto deve ser aplicado à cédula de crédito rural firmada o índice de 41,28%, no mês indicado, independentemente do percentual cobrado pela instituição financeira. Outrossim, eventual diferença apurada deve ser corrigida monetariamente desde a data do pagamento a maior, sendo aplicados os índices dos débitos judiciais, com acréscimo dos juros legais. Nota-se que, dessa forma, não se trata de simples cálculo de diferença devida, mas de recálculo de toda a evolução do débito derivado do contrato, com metodologia e índices específicos da instituição financeira, sendo aplicáveis inclusive eventuais descontos concedidos em legislação específica, ou ainda abatimentos negociais concedidos quando da eventual liquidação do contratado. Fica patente que o crédito exequendo depende de prévia liquidação e os cálculos destinados à apuração do devido revestem-se de complexidade. Destarte, para a aferição do efetivo importe do crédito executado afigura-se imprescindível a prévia liquidação da sentença, não sobejando possível ser assimilado como baliza meros cálculos elaborados pelas partes, notadamente porque depende da aferição das diversas operações relacionadas à cédula de crédito rural com a análise de eventual securitização e pagamento de indenização securitária, que, influenciará no montante do débito exequendo. Inviável, ademais, que a liquidação seja promovida no ambiente da impugnação, pois a execução tem como premissa a subsistência de crédito revestido de liquidez e certeza. Nesse contexto, a aferição do quantum debeatur da obrigação que eventualmente afeta o agravante depende, a toda evidência, da deflagração de prévio processo liquidatório. Em suma, a apuração do crédito, até mesmo sua subsistência, ressalve-se, demanda a feitura de cálculos complexos e revestidos de maior acuro técnico, sobejando inexorável a necessidade de se proceder à prévia liquidação do julgado. Comentado o tema, Fredie Didier[11] preleciona que: “O objetivo da liquidação é, portanto, o de integrar a decisão liquidanda, chegando a uma solução acerca dos elementos que faltam para a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que essa decisão possa ser objeto de execução. Dessa forma, liquidação de sentença é atividade judicial cognitiva pela qual se busca complementar a norma jurídica individualizada estabelecida num título judicial. Como se trata de decisão proferida após atividade cognitiva, é possível que sobre ela recaia a autoridade da coisa julgada material”. Nesse mesmo sentido, pontua Nelson Nery Junior[12]: “A ação de liquidação de sentença somente terá lugar quando o título executivo (sentença condenatória proferida em processo de conhecimento) for ilíquido. Sem a liquidação daquela sentença, ao título faltará o requisito da liquidez, o que lhe retiraria a condição de título executivo, pois, segundo o CPC 586, aquele será sempre líquido, certo e exigível. Os requisitos da certeza e exigibilidade estarão presentes desde que a decisão seja de conteúdo condenatório, e, ainda haja trânsito em julgado. A liquidez será alcançada, se ilíquida a sentença de conhecimento, mediante a ação de liquidação de sentença”. Há que ser salientado, ainda, que, de acordo com o artigo 509 do estatuto processual vigente, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. No caso, a condenação debitada ao agravante não fora fixada em valor certo ou em montante apurável mediante simples cálculos aritméticos, ficando patente a impossibilidade de se suprimir a fase de liquidação. Aferida, então, a necessidade da prévia liquidação do julgado que aparelho o executivo, sobeja aferir a legitimidade de se debitar ao agravante o pagamento dos honorários do perito nomeado pelo juízo para a confecção dos cálculos liquidatórios. Com efeito, do estampado no art. 95, caput, do CPC afere-se que a parte que houver requerido a produção de prova pericial ou ambas, quando houverem postulado a prova ou sido determinada sua consumação de ofício, será responsável pelo adiantamento das despesas oriundas do pagamento dos honorários do perito, consoante dispõe linearmente esse preceptivo: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Emerge da modulação legislativa conferida aos encargos derivados da produção das provas que os honorários periciais derivados da perícia técnica deferida como indispensável à elucidação do dissenso que resultara no aviamento da pretensão e estabelecimento da lide são da responsabilidade da parte que houver requerido a produção da prova pericial ou de ambas as litigantes, se ambas houverem postulado a prova ou sido deferida de ofício. Ocorre, contudo, que esse entendimento não prevalece no caso de cumprimento ou liquidação de sentença, tendo em vista que as despesas processuais e honorários periciais devem obedecer a sucumbência já estabelecida no título executivo. Com efeito, a prova pericial confeccionada durante a fase de liquidação da sentença difere da prova a ser produzida durante a fase de conhecimento, na qual o direito objeto da pretensão ainda é incerto. No caso, tratando-se de liquidação do julgado, há uma sentença condenatória, definitiva, que condenara o agravante a pagar aos mutuários que concertaram cédula de crédito rural vigente no período individualizado as diferenças resultantes da aplicação, a título de correção monetária, do IPC (na ordem de 84,32%), ao invés do BTN (de 41,28%), no mês de março de 1990. Destarte, não se afigura possível a aplicação da regra albergada no artigo 95 do estatuto processual, neste momento processual, porquanto o ônus de arcar com os honorários periciais é da parte sucumbente, em observância aos princípios da economia processual, celeridade e efetividade, tendo em vista que, restando definidos o vencedor e o vencido por decisão transitada em julgado em ação de conhecimento, é consectário lógico a atribuição do pagamento da verba honorária pericial na fase autônoma de liquidação de sentença ao sucumbente. A questão em apreço, inclusive, fora novamente enfrentada pela Corte Superior de Justiça, em sede de recurso repetitivo, vindo a ser sedimentado aludido entendimento, consoante testifica o aresto adiante ementado, in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) ‘Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos’. (1.2) ‘Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial’. (1.3) ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.’ 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014) A argumentação aduzida, aliás, encontra ressonância no entendimento há muito estratificado por esta egrégia Casa de Justiça ao elucidar questões similares à debatida nestes autos, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS. RÉU. I - Os honorários do perito, em fase de liquidação de sentença, devem ser suportados pelo réu, sucumbente na demanda. REsp 1274466/SC julgado pelo rito do art. 543-C do CPC. II - Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 927082, 20150020319189AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 17/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DA PARTE VENCIDA. 1. Deve-se negar seguimento a agravo de instrumento em total dissonância com a jurisprudência dominante do respectivo tribunal, ou dos tribunais superiores, eis que manifestamente improcedente, a teor do disposto no art. 557, caput, do Código de Processo Civil. 2. A norma prevista no art. 33 do Código de Processo Civil tem lugar apenas no processo de conhecimento, porquanto restaria totalmente despropositada a aplicação de suas diretrizes em sede de liquidação de sentença, onde já estabelecida a responsabilidade da parte vencida quanto ao cumprimento da obrigação. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Acórdão no 901068, 20150020238252AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/10/2015, Publicado no DJE: 23/10/2015. Pág.: 213) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS - PARTE VENCIDA 1. Entendimento recente da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de recursos repetitivos, concluiu que ‘na fase autônoma da liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’. 2. Recurso provido.” (Acórdão no 885771, 20150020144235AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2015, Publicado no DJE: 12/08/2015. Pág.: 205) Alinhadas essas premissas, sobeja analisar se, de fato, o agravante pode ser reputado sucumbente, e, dessa forma, ser legitimado a arcar, com exclusividade, com os honorários periciais que lhe foram debitados pela decisão guerreada. Conforme pontuado, o Superior Tribunal de Justiça, provendo os recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira em face da sentença que resolvera a ação civil movida pelo parquet, fixara que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, fora a variação do BTN, alcançando o percentual de 41,28%, condenando o agravante - Banco do Brasil S/A -, o Banco Central do Brasil e a União Federal, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Para ilustrar essa apreensão, oportuna a transcrição do dispositivo do acórdão que resolvera o aludido apelo especial - Resp no 1.319.232, in verbis: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes.” Consoante pontuado, essa resolução fora parcialmente alterada, pois foram providos os embargos de divergência aviados pela União e pelo Banco do Brasil apenas para se determinar que nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da UNIÃO e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e, outrossim, para isentar o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, confira: “Forte nessas razões, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO a ambos os embargos de divergência, para: (i) determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da UNIÃO e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança; (ii) afastar a condenação dos réus da ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios.” Assinalado o resolvido, fica patente, então, a sucumbência do agravante, tendo em vista que os pedidos formulados pelo autor da ação coletiva foram acolhidos, impactando em sua condenação solidária a repetir eventuais diferenças provenientes da modulação da forma de correção do débito rural no mês de indicado, com repercussão nos meses subsequentes. Ou seja, fora reputado e qualificado sucumbente. Deflui do aduzido, então, que o agravante, portanto, sucumbira e agora figura como executado, legitimando que os ônus da prova pericial deferida lhe sejam transmitidos com exclusividade. Deve ser registrado que, caso a perícia apure a inexistência de crédito em favor do agravado ou eventual excesso de execução, essa circunstância não altera o fato de que o agravante restara sucumbente na ação coletiva que aparelha o executivo, legitimando que arque com o pagamento dos honorários periciais. Em verdade, assiste-lhe somente a possibilidade de ser reembolsado do vertido acaso efetivamente não seja apurado saldo credor favorável ao agravado, conforme ventilara, o que, nesse instante, não alterara a resolução encaminhada defronte ao estabelecido pelo título em execução. Sob essa realidade, a argumentação desenvolvida pelo agravante carece de verossimilhança, deixando o direito que invocara carente de plausibilidade, obstando a concessão da antecipação da tutela recursal que reclama. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 25928874 - Pág. 14 (fl. 17). [2] - CC. Art. 264. “Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.” [3] - NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 11a ed. rev., ampl. e atual. até 17.2.2010. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 273. [4] - MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado. 2. ed. – Barueri, SP: Manole, 2008, pág. 322. [5] - CPC. “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;” [6] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.102, in https://proview.thomsonreuters.com. [7] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2021, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.102, in https://proview.thomsonreuters.com. [8] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2021, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.102, https://proview.thomsonreuters.com. [9] - CPC, art. 219. “A citação válida torna prevento o juízo, induz a litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.” [10] - CC, art. 405. “Contam-se juros de mora desde a citação inicial.” [11] - DIDIER JR, Fredie. e Sarno Braga ,Paula e Oliveira ,Rafael. Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2. 1° Ed. Salvador: Juspodovim, 2007 [12] - NERY JR, Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 10a Ed. São Paulo: RT, 2007.